Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. ESCLEROTERAPIA A LASER. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REQUISITOS DA LEI 14.454/2022. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento – no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2. A aprovação recente da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
3. Não há dano moral quando não há nenhum ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde.
4. Apelação conhecida e não provida.